Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA.

1. São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

2. Verificada a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício.

3. Embargos conhecidos e providos.